Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727803-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA LTDA DESPACHO A análise dos autos demonstra que o requerimento apresentado pelo agravante que ensejou a decisão agravada e que foi efetivamente analisado por ela foi a realização das pesquisas via sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha (id 226159611). O agravante requer em sede recursal que sejam feitas pesquisas ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), além da consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Intime-se o agravante nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do requerimento de pesquisas ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator